Tribunal: TJES
Processo: 5010257-63.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010257-63.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MANUELLE MARRIEL MENDES

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada.

4. O pedido da impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 7.200,00) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência.

5. O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$ 90.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Manuelle Marriel Mendes
contra de ato supostamente coator praticado pelo
Colégio Recursal dos Juizados Especiais –
5
ª Turma Recursal
de Vitória
(ID 9249324) que, nos autos o processo nº 5008124-44.2022.8.08.0024, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado e, com isso, declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que valor da causa, a partir da correção dos critérios, superaria o limite de alçada (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Depreende-se do caderno processual que o impetrante foi beneficiado com a gratuidade da justiça, dispensando, assim, a comprovação do recolhimento das custas processuais, e o presente
mandamus
foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, consoante determina o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, além de ter sido indicada a autoridade coatora legítima, partindo da premissa de que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, deve ser indicada como tal, para fins de impetração de Mandado de Segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal e, consequentemente, que detenha competência para corrigir a suposta ilegalidade
1
.

Tendo como norte a teoria da asserção, como a impetrante relata que o acórdão lavrado pela 5ª Turma Recursal, em julgamento realizado no dia 10/07/2024, reformou a sentença que havia julgado parcialmente procedente a pretensão autoral em virtude de ter afastado equivocadamente a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº 5008124-44.2022.8.08.0024 (ID’s 9249323 e 9249324), o presente
writ
, impetrado em 01º/08/2024, observou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias e indicou corretamente o Relator daquele julgamento colegiado como a autoridade competente para sanar eventual irregularidade.

Ressalta-se, também, que, além deste
mandamus
ter sido impetrado antes do trânsito em julgado do acórdão questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admit
e
, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça
contra
acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado,
para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência
dos Juizados Especiais
, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania
2
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial”
(AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ) e que
“Embora, em regra, seja da Turma Recursal a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial, conforme dispõe a Súmula 376/STJ, excepcionalmente admite-se a impetração do mandamus nos Tribunais de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais”
(AgInt no RMS n. 71.362/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023, STJ).

Este posicionamento adotado pela jurisprudência tem por fundamento a impossibilidade de os Juizados Especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação à Justiça Comum, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça.

Na hipótese, o presente mandado de segurança foi impetrado para discutir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva),
causa de pedir que possibilita a apreciação deste remédio constitucional nesta Corte de Justiça
, o que, inclusive, deve ocorrer por meio de uma Câmara Cível Isolada, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “f”, do RITJES.

Admitida a utilização do mandado de segurança, por ter optado por utilizar esta via, o impetrante somente terá a ordem concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória.

De fato, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual possa ser examinada sem a necessidade de dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo do impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora (art. 1º da Lei nº 12.016/2009). Em outras palavras, é imprescindível que a exordial do
mandamus
seja instruída, desde a sua impetração, com a prova do direito líquido e certo aventado, ante a impossibilidade de suprimento probatório posterior a respeito da ilegalidade cometida pela autoridade coatora.

No caso, a petição inicial deste mandado de segurança trouxe todos os elementos necessários para aferir a aventada ilegalidade supostamente perpetrada pela autoridade coatora, pois instruiu o feito com as cópias da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vitória-ES (ID 9249323) e do acórdão lavrado pela 5ª Turma Recursal (ID 9249324) nos autos do processo nº 5008124-44.2022.8.08.0024 que foi extinto sem resolução do mérito por ter sido acolhida, em grau recursal, a preliminar suscitada pela parte requerida para declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar o feito, com base no valor da causa, a partir de correções nos critérios utilizados pela autora, que superaria o teto máximo permitido pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

E o exame da prova pré-constituída neste
writ
permite aferir que o acórdão impugnado realmente violou o direito líquido e certo da impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que
a competência do Juizado Especial Cível é relativa
e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida,
sendo inviável a sua declaração de ofício
, consoante enunciado cristalizado na
Súmula nº 33
, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Na hipótese, muito embora a parte requerida tenha suscitado a incompetência dos juizados especiais cíveis, como o pedido da impetrante naquela demanda pretendia declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas com o escopo de ver restituído imediatamente o valor pago ao consórcio (R$ 7.200,00), além de indenização por danos morais, cujos pleitos conjugados não superariam o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a conclusão exposta no acórdão foi equivocada ao extinguir precocemente o feito, pois
não há como concluir que o proveito econômico perseguido naquele processo alcançaria a totalidade do valor do contrato de consórcio (R$
9
0.000,00)
.

De fato, como se observa da prova pré-constituída acostada ao
mandamus
, a impetrante ajuizou demanda junto ao 5º Juizado Especial Cível de Vitória-ES objetivando ser restituída dos valores que havia investido em grupo de consórcio (aproximadamente R$ 7.200,00), sem a incidência de cláusulas contratuais alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), razão pela qual o valor total do contrato de consórcio (R$ 90.000,00) não poderia corresponder ao proveito econômico perseguido no processo e, consequentemente, ao valor da causa, que, analisando a pretensão autoral, não superaria o teto legal, impossibilitando a extinção do processo sem resolução do mérito.

De acordo com o disposto no art. 292, inciso II, do CPC/2015, o valor da causa será
“
a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
, dispositivo este que foi interpretado pelo
FONAJE
no
Enunciado nº 39
, sendo firmada a tese que
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”
.

Como se vê, o valor da causa, em demandas que se discute cláusulas contratuais, será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato. Na hipótese, a impetrante pretende ser ressarcida da quantia aproximada de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), devidamente corrigida, por estar se retirando do consórcio e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, e ser compensada por danos morais em valor a ser estipulado pelo juízo primevo, de forma que não há como concluir pela incompetência dos juizados especiais cíveis, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio.

A rescisão do contrato, embora indispensável para atingir a finalidade da impetrante em ver restituída a parcela já paga ao consórcio, mostra-se como premissa decorrente do descumprimento das obrigações pactuadas e havendo um pedido condenatório explícito, de devolução da parte do preço pago, essa pretensão condenatória se sobrepõe ao valor do contrato, que, frise-se, não se tem intenção de ver cumprido.

A bem da verdade, a manutenção do entendimento exposto no ato coator, que exige que à causa seja atribuído um valor muito superior ao proveito econômico pretendido, configuraria evidente obstáculo de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).

Em hipóteses extremamente semelhantes, envolvendo pedido de restituição em contrato de consórcio, esta Corte de Justiça assim também tem se pronunciado para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. À luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte que renuncia ao crédito que excede o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais, tomados, para tanto, os pedidos principal e acessório decorrentes da mesma causa de pedir, não podendo referido critério definidor de competência, de natureza relativa, ser arguido de ofício sob pena de afronta ao enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A impetração se presta a resguardar de violação direito líquido e certo diante de ato administrativo maculado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o que se verificou nos autos de nº 5009928-38.2023.8.08.0048 quando promovida de ofício extinção sem resolução de mérito, confirmada em recurso inominado, sob o argumento de que o valor da causa apontado (equivalente à quantia já adimplida em razão de contrato de consórcio imobiliário cujas cláusulas buscou-se ver declaradas nulas) não deveria corresponder apenas ao montante cuja restituição foi buscada, mas ao da totalidade do contrato. 3. Segurança concedida.

(MS nº 5004629-93.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 22/08/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita.
2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 3.Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico. 3.Segurança concedida.
(MS nº 14/08/2024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 14/08/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
2.
Como já decidido neste e. Tribunal:
“as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).
3.
Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício em grau recursal o que não seria possível em se tratando de competência relativa.
4.
O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.
5.
Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem.
(MS nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 30/07/2024, TJES).

Assim, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência evoluiu e passou a considerar que, nas demandas em que envolvam negócios jurídicos, o valor da causa dever ser determinado pelo ponto controvertido/proveito econômico, e não pelo valor total do contrato. Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os demais egrégios Tribunais pátrios assim também têm se manifestado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. 1.1. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. (...). (AgInt no REsp n. 1.497.678/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022, STJ).

Agravo de Instrumento.
Consórcio. Rescisão cumulada com devolução do sinal pago. Valor da causa. Emenda determinada para atribuição correspondente ao valor do contrato (R$ 500.000,00). Inconformismo. Acolhimento. Valor da causa que deve refletir o proveito econômico almejado. Aplicação do art. 292, II e §3º do CPC. Manutenção daquele atribuído inicialmente.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2093199-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 27/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão de Primeiro grau que eleva, de ofício, o valor da causa para R$ 1.256.966,00, entendendo que deva corresponder à soma total dos contratos de consórcio. Agravante que busca a rescisão dos contratos c.c. pedido de restituição. Inteligência dos arts. 291 e 292, II, do CPC. Valor da causa que deve corresponder aos valores que serão restituídos à autora, ora agravante. Proveito econômico a ser observado como valor da causa. Decisão reformada,
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2013900-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. (...).
III. Preliminarmente, não se trata de pedido de rescisão de contrato, quando o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do CPC, mas sim de restituição de valores pagos indevidamente, caso em que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico.
Na espécie, a rescisão contratual já ocorreu, conforme documento de ID 51545454 - Pág. 22. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. IV. (...). (Acórdão 1780662, 07080013720238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. TJDFT).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DE ALÇADA. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que "nas demandas em que se postulam pedidos cumulados, o valor da causa deve corresponder à soma das vantagens econômicas pretendidas, devendo ser computado o montante lançado a título de indenização por danos materiais e morais". 2. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor da causa, na espécie, é o proveito econômico visado e não o valor do contrato, conforme Enunciado 39.
3. Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, ao contrário do que decidido pelo juízo monocrático, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. 4. Na espécie, o autor pretende o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral do valor vertido, ou seja, R$ 13.956,00 e indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00, que, somados não superam o limite de quarenta salários-mínimos (R$ 23.956,00). 5. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1366182, 07098333720218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264516, 07047088920198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Fixa-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.
7. (...). (Acórdão 1389994, 07077496320218070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. TJDFT).

Portanto, como a jurisprudência está sedimentada no sentido que o valor da causa fica limitado ao que o autor efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação, a demanda proposta pela impetrante possui valor dentro do teto de competência dos juizados especiais cíveis, pois tem como objetivo a devolução de parte da quantia que corresponde ao total do negócio jurídico, sendo este, destarte, o proveito econômico perseguido,
descortinando
o
seu direito líquido e certo
.

Vale ressaltar, também, que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal, descortinando o direito líquido e certo da requerente em anular o acórdão impugnado neste
writ
, na medida em que o pedido objetiva receber quantia inferior ao teto do Juizado Especial Cível, possibilitando a realização de novo julgamento de mérito do recurso inominado interposto no processo nº 5008124-44.2022.8.08.0024.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações, voto por
conceder
a ordem mandamental
, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de

determinar que a autoridade coatora torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado do processo nº 5008124-44.2022.8.08.0024 e anule o acórdão lavrado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de modo a possibilitar novo julgamento dos recursos inominados interpostos naquela demanda, vez que a declaração de incompetência daquele juizado ocorreu em desconformidade com a lei e a orientação sedimentada da jurisprudência.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais
,
ex vi
do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13, entretanto
determino que
o Estado do Espírito Santo reembols
e

a
impetrante
o valor
eventualmente
dispendido a título de
despesas processuais
.

Além disso,
s
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.

1
“É entendimento desta Corte que a legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder.” (AgInt no MS 23.393/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017, STJ).

2
Súmula nº 376 do STJ – Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5010257-63.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
MANUELLE MARRIEL MENDES

AUTORIDADE COATORA:
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de
Mandado de Segurança impetrado por Manuelle Marriel Mendes contra de ato supostamente coator praticado pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais – 5ª Turma Recursal de Vitória (ID 9249324) que, nos autos o processo nº 5008124-44.2022.8.08.0024, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado e, com isso, declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, superaria o limite de alçada (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
.

Na hipótese, o presente mandado de segurança foi impetrado para discutir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva),
causa de pedir que possibilita a apreciação deste remédio constitucional nesta Corte de Justiça
, o que, inclusive, deve ocorrer por meio de uma Câmara Cível Isolada, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “f”, do RITJES.

A eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira concedeu a segurança pleiteada, afirmando que “
o valor da causa, em demandas que se discute cláusulas contratuais, será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato. Na hipótese, a impetrante pretende ser ressarcida da quantia aproximada de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), devidamente corrigida, por estar se retirando do consórcio e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, e ser compensada por danos morais em valor a ser estipulado pelo juízo primevo, de forma que não há como concluir pela incompetência dos juizados especiais cíveis, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio
”.

Ressaltou seu posicionamento citando pronunciamento deste e. Tribunal, conforme precedentes a seguir transcritos:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita. 2.
O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”. 3.Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico. 3.Segurança concedida. (MS nº 14/08/2024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 14/08/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. Como já decidido neste e. Tribunal:
“as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023). 3. Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício em grau recursal o que não seria possível em se tratando de competência relativa. 4.
O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato
. 5. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (MS nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 30/07/2024, TJES).

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o voto de relatoria.

Do exposto
, após análise do feito, estou por acompanhar o posicionamento externado pela eminente Relatora para, de igual forma, conceder a segurança.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.